Tribunal: TJES
Processo: 5000739-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000739-20.2022.8.08.0000

AGTE(S):

ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA

AGDO(S):

MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGULARIDA DE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão ID 2199950 deferiu o pleito de imissão provisória no imóvel por constatar que a parte demonstrou a arrematação do imóvel em leilão público, promovendo a averbado da aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

2. A discussão em outro processo sobre eventual anulação da transferência do domínio não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse adquirido através de procedimento de arrematação.

3. o processo nº 5003027-42.2020.4.02.5001, que tramitava na Justiça Federal, no qual se pretendia a nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, transitou em julgado em 06/05/2022, tendo sido reconhecida a regularidade da execução extrajudicial promovida.

4. Constatado que a parte comprova a aquisição do o apartamento nº 201 do Edifício Solar das Palmas em Jardim Camburi, assumindo encargo mensal de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e que vem tendo que manter contrato de locação residencial no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), resta demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, devendo ser mantida a decisão que garantiu o direito da parte de usufruir de imóvel regularmente adquirido em leilão público.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000739-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO
AGRAVADO: ANTONIO ROGERIO COLA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000739-20.2022.8.08.0000

AGTE(S): ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA

AGDO(S): MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno por meio do qual
ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA
visam reformar a decisão ID 2199950, que deferiu o pleito de concessão tutela antecipada recursal para que o autor da demanda originária fosse imitido na posse do imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal.

Em suas razões ID 2336718, os Agravantes sustentam, em apertada síntese, que foi ajuizada ação requerendo o reconhecimento da nulidade da execução extrajudicial, pendente de julgamento definitivo. Assim, a imissão na posse não pode ser concedida enquanto não houver julgamento final da ação que tramita na Justiça Federal, já que anulada a execução extrajudicial a imissão perderá seu objeto.

Contrarrazões às fls. 2549886.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 06 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000739-20.2022.8.08.0000

AGTE(S):

ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA

AGDO(S):

MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de
agravo interno por meio do qual
ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA
visam
reformar a decisão ID 2199950, que deferiu o pleito de concessão tutela antecipada recursal para que o autor da demanda originária fosse imitido na posse do imóvel arrematado em leilão da Caixa Econômica Federal.

Em suas razões ID 2336718, os Agravantes sustentam
, em apertada síntese, que foi ajuizada ação requerendo o reconhecimento da nulidade da execução extrajudicial, pendente de julgamento definitivo. Assim, a imissão na posse não pode ser concedida enquanto não houver julgamento final da ação que tramita na Justiça Federal, já que anulada a execução extrajudicial a imissão perderá seu objeto.

Pois bem. De minha parte, não enxergo razões para rever a decisão através da qual foi deferida a tutela de urgência pleiteada.

Verifico que a decisão ID 2199950 deferiu o pleito de imissão provisória no imóvel por constatar que a parte demonstrou a arrematação do imóvel em leilão público, promovendo a averbado da aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Segue trecho da decisão:

Ora,
o agravante demonstra a arrematação do imóvel em leilão público, tendo, inclusive, averbado a aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, como se infere da leitura da matrícula de nº 9.778 (2086476 - Pág. 17/22), de modo que estariam preenchidos os requisitos para a imissão na posse.[...]

Restou ainda assentado que a discussão em outro processo sobre eventual anulação da transferência do domínio não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse adquirido através de procedimento de arrematação. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU QUE NÃO HOUVE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 02.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 744.119/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA POR ARREMATANTE DE IMÓVEL CONTRA OS OCUPANTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. 1. Nos termos do artigo 265, IV, "a", do Código Civil de 2002, deve o juiz decretar a suspensão do processo quando houver questão prejudicial (externa) cuja solução é pressuposto lógico necessário da decisão que estará contida na sentença. 2. Nesse passo, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência do domínio" (REsp 108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.3.98). 3. A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1151040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012).

Ademais, constato que o processo nº 5003027-42.2020.4.02.5001, que tramitava na Justiça Federal, no qual se pretendia a declaração de nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, transitou em julgado em 06/05/2022, tendo sido reconhecida a regularidade da execução extrajudicial promovida.

Tenho, ainda, que a decisão que deferiu a imissão na posse foi proferida em fevereiro de 2022, somente tendo sido determinada a respectiva expedição de mandado em abril de 2022, portanto concedendo aos recorrentes tempo suficiente para providenciar a desocupação do imóvel.

Dessa forma, constatado que a parte comprova a aquisição do o apartamento nº 201 do Edifício Solar das Palmas em Jardim Camburi, assumindo encargo mensal de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e que vem tendo que manter contrato de locação residencial no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), restando demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, devendo ser mantida a decisão que garantiu o direito da parte de usufruir do imóvel regularmente adquirido em leilão público.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que imitiu o autor na posse do imóvel.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000739-20.2022.8.08.0000

AGTE(S):

ANTONIO ROGERIO COLA e RITA DE CASSIA VOLPINI COLA

AGDO(S):

MARCOS DE OLIVEIRA CARDOSO

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA. DIREITO RECONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REGULARIDA DE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A decisão ID 2199950 deferiu o pleito de imissão provisória no imóvel por constatar que a parte demonstrou a arrematação do imóvel em leilão público, promovendo a averbado da aquisição do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

2. A discussão em outro processo sobre eventual anulação da transferência do domínio não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse adquirido através de procedimento de arrematação.

3. o processo nº 5003027-42.2020.4.02.5001, que tramitava na Justiça Federal, no qual se pretendia a nulidade do procedimento de execução extrajudicial do imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, transitou em julgado em 06/05/2022, tendo sido reconhecida a regularidade da execução extrajudicial promovida.

4. Constatado que a parte comprova a aquisição do o apartamento nº 201 do Edifício Solar das Palmas em Jardim Camburi, assumindo encargo mensal de aproximadamente R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e que vem tendo que manter contrato de locação residencial no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), resta demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, devendo ser mantida a decisão que garantiu o direito da parte de usufruir de imóvel regularmente adquirido em leilão público.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.